Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA EXTRA. ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIFICANDO O VALOR E O MODO DE RATEIO. TÍTULO CERTO, EXIGÍVEL E LÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
2. Admite-se reconhecer prima facie a incapacidade financeira da empresa, eis que documentos juntados aos autos, especialmente os extratos bancários, demonstram que a empresa não tem disponibilidade de caixa suficiente para efetuar o pagamento das despesas processuais. Gratuidade de justiça deferida.
3. A execução visando o recebimento das taxas condominiais deve ser instruída com cópia da convenção do condomínio e da ata de assembleia em que foi estabelecido o valor das cotas objeto da ação para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito.
4. Consta de forma expressa na ata da assembleia geral os valores cobrados, bem como a forma de pagamento, sendo que a fração ideal dos imóveis do apelante está registrada de forma expressa na matrícula destes, e após a realização dos cálculos de forma simples, obteve-se o valor cobrado na inicial executiva.
5. O título extrajudicial apresentado é lastreado nas taxas de condomínio não pagas pela embargante/apelante, sendo que a certeza, liquidez e exigibilidade do título foram demonstradas nos autos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.